Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-50.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006996-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARLENYR DE SOUZA - CPF: 361.498.451-68 (RECORRENTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), EDNEIA SILVANA GONCALVES - CPF: 621.046.321-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1006996-50.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marlenyr de Souza

Recorrido(s):

Banco do Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. PRELIMINAR DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO ACOLHIDA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. AUSENCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Se a instituição financeira comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação e ausente a prova do pagamento do débito, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Afasta-se a litigância de má-fé arbitrada em sentença, se não restar comprovado que a Reclamante incidiu em
alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
ISSO POSTO
, após a análise dos fatos pela ótica de ambas as partes, nos termos da fundamentação supra:

1. OPINO por reconhecer a relação de consumo, e deferir a inversão do ônus probatório em favor da Autora, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC.

2. OPINO pela
IMPROCEDENCIA
dos pedidos formulados na inicial no que tange à declaração de inexistência de débito e danos de ordem moral, nos termos do artigo 487, I do CPC/15.

3. Em consequência,
OPINO
pela
CONDENAÇÃO da Autora por litigância de má-fé
, nos termos do art. 80, incisos II e III, do CPC/15, fixando, em seu desfavor, multa de 5% sob o valor atribuído à causa, consoante art. 81,
caput
do CPC
.
”
.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$ 1.070,90, disponibilizado em 10/05/2019 e vencido em 24/03/2019. Que não contratou o valor negativado e, desde o ano de 2014, vem sendo cobrada por uma taxa no valor de R$ 50,00. Sustenta que ao contatar o Banco do Brasil, foi informada que no dia 20.12.2013, foi solicitado o empréstimo no valor de R$ 1.408,52 a ser pago no valor mensal de R$ 50,00 com vencimento até o dia 24.12.2021. Contudo, argumenta que não fez o referido empréstimo.

Pois bem. A requerente não nega a existência de relação jurídica entre as partes, apenas informa não ter realizado o empréstimo que gerou a negativação. Entretanto, em que pese afirmar não ter contratado o empréstimo, a Autora nada menciona quanto ao valor liberado em sua conta corrente, em 20/12/2013, R$ 1.199,94. Desta forma, se houve a utilização do valor depositado em conta corrente, o negócio foi efetivado e a contraprestação é devida.

Por se tratar de débito devido, a inscrição foi realizada de forma legítima, pois se trata de exercício regular de direito diante da inadimplência da consumidora, o que não dá ensejo à indenização de tal natureza.

Portanto, a sentença não merece reparo nesse aspecto.

Por outro lado, discordo quanto a condenação em litigância de má-fé, uma vez que não restaram demonstradas quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Cabe ainda acrescentar que a boa-fé se presume, por se tratar de principio geral de direito e, a má fé precisa ser demonstrada, o que incorreu no caso em apreço, haja vista que a recorrida não apresentou o contrato assinado juntamente com os documentos pessoais do autor ou ainda áudio do serviço de atendimento ao cliente.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e afasto a condenação
do Recorrente por litigância de má-fé e consequentemente os demais consectários decorrentes de tal condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021